Tribunal: TJSP
Processo: 0090193-18.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação. Furto. Sentença de absolvição sumária. Insurgência ministerial. Subtração de um calçado e bijuterias, avaliados em R$ 324,99. Considerando do valor per capta dos bens subtraídos. Incidência do princípio da insignificância. Prejuízo inexpressivo para a empresa-vítima. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Mínima ofensividade da conduta e baixa periculosidade social. Precedentes

Ementa:
Apelação. Furto. Sentença de absolvição sumária. Insurgência ministerial. Subtração de um calçado e bijuterias, avaliados em R$ 324,99. Considerando do valor per capta dos bens subtraídos. Incidência do princípio da insignificância. Prejuízo inexpressivo para a empresa-vítima. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Mínima ofensividade da conduta e baixa periculosidade social. Precedentes do STJ. Atipicidade material reconhecida. Recurso ministerial improvido.